Tribunal: TJDFT
Processo: 0736820-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. decote das circunstâncias do crime. ausência de interesse recursal. não conhecimento. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação para uso pessoal. inviabilidade. dosimetria da pena. fundamentação idônea. aparelho celular. restituição. impossibilidade. recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, relativo ao porte de drogas para consumo pessoal; (iii) examinar a correção da pena fixada; e (iv) definir a possibilidade de restituição do aparelho celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante do réu.
III. Razões de Decidir
3. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, porquanto, na primeira fase da dosimetria, não houve negativação do referido vetor.
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão da substância entorpecente em poder do acusado e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados de forma harmônica ao longo da instrução e corroborados pelas demais provas dos autos.
5. A desclassificação da conduta para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, mostra-se incabível diante da apreensão de substância entorpecente em contexto típico de traficância.
6. Deve ser mantida a pena fixada em patamar superior ao mínimo legal, tendo em vista a presença de registros na folha de antecedentes penais do réu, que autorizam a avaliação desfavorável dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e a caracterização da agravante da reincidência, na segunda etapa.
7. A determinação de destruição do celular apreendido por ocasião do flagrante do réu encontra amparo no artigo 243, da Constituição Federal, e no artigo 68, da Lei de Drogas, sendo inviável o acolhimento do pedido de restituição.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 243; Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput, e 68.